Tribunal: TJDFT
Processo: 0733374-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ação de insolvência civil. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. RESIDÊNCIA. IMÓVEL DE LUXO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 108, § 4o, da Lei de Falências e os arts. 1o e 5o ambos da Lei 8.009/1990 dispõem expressamente os requisitos legais para se reconhecer a impenhorabilidade do bem imóvel de propriedade da parte insolvente, não havendo exceções ao regramento a depender do valor do bem ou seu grau de luxo. Precedentes do STJ e TJDFT.
2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.